Tribunal: TJMT
Processo: 1047798-62.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047798-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIR CALEGARO - CPF: 780.495.391-72 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL -

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE - TEMA 1.036/STJ -

POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO - TEMA 1.043/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.814.945/CE e 1.805.706/CE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1.036 e 1.043/STJ), firmou as teses de que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" e "O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência".

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047798-62.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JAIR CALEGARO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jair Calegaro contra decisão proferida por esta Relatora, que rejeitou o recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante, a fim de manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, concedeu a segurança e determinou a
imediata restituição do trator pá-carregadeira, cor amarela, modelo zl30g, marca xcmg, com lâmina, série n° 13G0110052, destituindo o Município de Diamantino do cargo de fiel depositário e nomeando doravante o proprietário Jair Calegaro para tal encargo, devendo este fazer uso legal do referido bem.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que não foi apreciado o argumento acerca da possibilidade de deterioração do bem apreendido, razão pela qual deve ser nomeado depositário do maquinário para melhor guarda e conservação.

Requer o provimento do recurso para reformar

a decisão monocrática recorrida e desprover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo o ora Agravante como fiel depositário do maquinário apreendido.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 213972690).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047798-62.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JAIR CALEGARO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Jair Calegaro contra decisão proferida por esta Relatora, que rejeitou o recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante, a fim de manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, concedeu a segurança e determinou a
imediata restituição do trator pá-carregadeira, cor amarela, modelo zl30g, marca xcmg, com lâmina, série n° 13G0110052, destituindo o Município de Diamantino do cargo de fiel depositário e nomeando doravante o proprietário Jair Calegaro para tal encargo, devendo este fazer uso legal do referido bem.

Analisando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.

Isso porque, verifica-se que o entendimento adotado por esta Relatora está em consonância com a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 1.814.945/CE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.036/STJ), firmou a seguinte tese:
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Outrossim, no julgamento do REsp n. 1.805.706/CE, realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça também em sede de recursos especiais representativos da controvérsia, foi fixada a tese:
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
(Tema 1.043/STJ)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. TEMA 1.036/STJ. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. TEMA 1.043/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.814.945/CE e 1.805.706/CE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1.036 e 1.043/STJ), firmou as teses de que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" e "O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.953.809/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) [Destaquei].

Desse modo, conforme assinalado na decisão recorrida, a nomeação do particular como fiel depositário é medida excepcional, conforme o juízo de conveniência da Administração Pública, ainda que o requerente seja o proprietário do bem e alegue risco de deterioração, não afastando a previsão contida nos arts. 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008.

Com efeito, a argumentação esposada pelo Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, impondo-se a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Jair Calegaro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024